Tribunal: TJES
Processo: 5006281-77.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006281-77.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSE LUIZ CANDIDO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO ESTADUAL DE FAZENDA DO E. SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
5017351-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ CANDIDO FILHO

AGRAVAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO PARA VEÍCULO TÁXI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 628/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, confirmada em embargos de declaração, denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, em razão da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, apontado como autoridade coatora em demanda que visa afastar exigência do RICMS/ES para concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo-táxi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona exigência tributária de efeito concreto; (ii) estabelecer se é aplicável a Teoria da Encampação diante da manifestação de mérito pelo Estado; e (iii) determinar se é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou detém competência para corrigi-lo, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. O Secretário de Estado da Fazenda exerce função normativa e política, não praticando atos administrativos concretos de administração tributária, como concessão individual de isenção, fiscalização ou lançamento.

5. A negativa de isenção decorre de ato praticado por autoridade administrativa operacional da Receita Estadual, o que evidencia erro na indicação da autoridade coatora.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à ilegitimidade passiva de Secretários de Fazenda em mandados de segurança que discutem exigibilidade de tributos.

7. A Teoria da Encampação exige, cumulativamente, vínculo hierárquico, manifestação de mérito e ausência de alteração de competência jurisdicional.

8. A aplicação da encampação é vedada quando implicar modificação da competência absoluta, conforme a Súmula 628/STJ.

9. A indicação indevida de autoridade com prerrogativa de foro desloca indevidamente a competência para o Tribunal, violando o princípio do juiz natural.

10. Não é possível a emenda da inicial para correção da autoridade coatora quando isso implicar alteração da competência jurisdicional.

11. O dever de cooperação não afasta a responsabilidade do impetrante de indicar corretamente a autoridade coatora em mandado de segurança.

12. A extinção sem resolução do mérito não impede a repropositura da ação perante o juízo competente.

13. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é cabível quando não configurada manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do agravo interno, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute atos concretos de administração tributária. 2. A Teoria da Encampação não se aplica quando sua incidência implicar alteração da competência jurisdicional absoluta, nos termos da Súmula 628/STJ. 3. É inviável a correção da autoridade coatora por emenda à inicial quando houver modificação de competência. 4. A improcedência ou não conhecimento do agravo interno não enseja, por si só, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, art. 1.021, § 4º, art. 339; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 628; STJ, AgInt no RMS 69.840/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.050.950/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.11.2023; STJ, AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.05.2019; TJDFT, Processo 0749817-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por
JOSÉ LUIZ CANDIDO FILHO
em face da decisão monocrática de ID 19156669 (confirmada em sede de embargos de declaração pelo ID 19443043), que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

A decisão agravada fundamentou-se na ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, sob o argumento de que o ato administrativo de efeito concreto — a imposição de barreira ao credenciamento de veículo para táxi — emanou da Coordenadora de Transportes Coletivos, autoridade sem prerrogativa de foro neste Tribunal.

Em suas razões recursais (ID 19467187), o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro manifesto na decisão, pois a autoridade citada pelo Relator integra a estrutura municipal de Vila Velha e carece de competência para decidir sobre isenção de ICMS, tributo estritamente estadual; (ii) a legitimidade passiva direta do Secretário de Estado, por ser o gestor das normas do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002) que impõem o óbice combatido; (iii) a aplicação da Teoria da Encampação, ante a defesa do mérito realizada pelo Estado e a existência de vínculo hierárquico; e (iv) violação ao dever de cooperação (art. 339 do CPC) pelo agravado, que não indicou o sujeito passivo correto.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 19514545), arguindo a manutenção da ilegitimidade passiva, alegando que as atribuições do Secretário são de natureza política e normativa, não executiva-fiscal. Defende a inaplicabilidade da encampação quando houver modificação de competência absoluta (Súmula 628/STJ) e requer a condenação do recorrente à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Por intermédio da decisão ID 19156669 e complementada pelo decisum acostado no ID 19443043, o mandado de segurança foi extinto sob o fundamento no sentido de que o
writ
deveria ter sido impetrado contra a autoridade que, por ação ou omissão, praticou o ato administrativo impugnado e detém poderes para reverter o vício de ilegalidade ou abuso de poder.

Naquela mesma ocasião, por vislumbrar que a negativa de isenção consubstanciou-se em ato decisório proferido por autoridade hierarquicamente inferior, vinculada ao controle operacional de tributos, externei o entendimento, ainda, no sentido que restaria afastada a competência do Secretário de Estado com base na Súmula 628 do STJ, que veda a aplicação da Teoria da Encampação quando esta implicar alteração da competência jurisdicional absoluta.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar em Mandado de Segurança que visa afastar exigência prevista no Regulamento do ICMS para concessão de isenção tributária na aquisição de veículo-táxi.

No microssistema do Mandado de Segurança, a correta indicação da autoridade coatora é pressuposto de validade processual vinculado à eficácia da ordem judicial.

Segundo a exegese do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, autoridade coatora é aquela que ordena ou pratica a omissão ou o ato impugnado, detendo poderes funcionais para desfazer a ilegalidade. Vejamos:

“Art. 6º [...]

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No âmbito tributário, há que se distinguir a competência normativa da competência executiva. O Secretário de Estado da Fazenda, conquanto seja o gestor da pasta e signatário de decretos regulamentares, não detém atribuição para a prática de atos administrativos de efeito concreto, como o lançamento, a fiscalização ou o deferimento individualizado de isenções.

Tais atos são de competência dos órgãos operacionais da Receita Estadual (Subsecretaria da Receita ou Inspetorias). A impetração dirigida à autoridade de cúpula baseada meramente na defesa da validade abstrata da norma configura erro na eleição do polo passivo, pois o Secretário não é o executor da barreira administrativa que impediu o credenciamento do veículo do agravante.

Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL . AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA . INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consistente no recolhimento do diferencial de alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas .
2. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 . 3. O Secretário de Economia é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática de atos concretos de administração tributária, cuja função é privativa da Subsecretaria da Receita, não tendo legitimidade para figurar como autoridade coatora em ação mandamental que tem por objeto reconhecer inexigibilidade de exação.
4. A competência para a prática do ato reputado ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme estabelecem o art . 1º da Lei Distrital n. 2.995/2002 e o art. 21 do Decreto n . 35.565/2017. 4.1 . Assim, a autoridade indicada como coatora não é parte legítima para figurar no polo passivo e a retificação da autoridade importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, razão pela qual é inaplicável a teoria da encampação. 5. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou entendimento quanto a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado da Fazenda nos mandados de segurança em que se discute exigibilidade de tributos e da inaplicabilidade da teoria da encampação. 5 .1. ?TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS . ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental ( ...)?. ( AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019) . 6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (TJ-DF 07498172520208070000 1640446, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Mandado de Segurança.
Impetrantes que objetivam o reconhecimento do direito à inexigibilidade do tributo ITCMD sobre a extinção do usufruto, sob a alegação de expressa ausência de previsão legal de fato gerador indicando o ato jurídico como passível de direito de cobrança pela Fazenda Estadual. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Secretário Estadual de Fazenda que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente Mandamus. Autoridade que apenas edita comandos gerais, sem agir diretamente na lavratura de autos de infração tributária
. Precedente desta Câmara. Parcial extinção do processo sem resolução do mérito em face do Secretário de Estado de Fazenda . Redistribuição dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital para julgamento do Mandado de Segurança tendo como autoridade impetrada o Chefe da Subsecretaria de Estado de Receita da Secretaria de Fazenda. (TJ-RJ - MS: 00805010420218190000 202100404098, Relator.: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 16/03/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5765053-45.2022.8 .09.0051 IMPETRANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A ? CASAS PERNAMBUCANAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DES. ZACARIAS NEVES COÊLHO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ICMS SOBRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE GARANTIA ESTENDIDA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER DO PEDIDO. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO .
1. A Secretária da Fazenda do Estado de Goiás não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora do mandamus em que a parte impetrante pretende o não lançamento de tributo, porquanto a legitimidade passiva é do Superintendente da Receita Estadual, que não detém prerrogativa de foro. Precedentes desta Corte e do STJ.
2 . É incabível a substituição da autoridade por outra não sujeita à jurisdição originária desta Corte, sendo inviável também a aplicação da teoria da encampação e a determinação, por este Sodalício, de emenda à peça inicial, sob pena de se estabelecer indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição do Estado de Goias. 3. Constatado o erro quanto à indicação da autoridade coatora, bem como a inviabilidade de sua correção, a extinção do feito sem resolução de mérito, com a denegação da segurança, é medida que se impõe. Segurança denegada . Processo extinto. (TJ-GO - MSCIV: 57650534520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Prosseguindo, o Agravante sustenta a aplicabilidade da Teoria da Encampação, sob o argumento de que o Estado do Espírito Santo, ao contestar o mérito da isenção, teria suprido o vício de legitimidade.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula nº 628
, veda a utilização desse instituto quando sua aplicação implicar alteração de competência jurisdicional fixada na Constituição. Eis os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS . ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA . VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que veiculada pretensão de cobrança de tributos estaduais. Precedentes. 2 . Não se aplica ao caso a teoria da encampação, porquanto a presença indevida do Secretário de Estado no polo passivo do mandado de segurança ensejou a modificação da competência jurisdicional.Inaplicabilidade da Súmula 628/STJ
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 69840 RO 2022/0304837-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS . INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO . INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE . ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: AgInt no RMS n . 66.768/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023; REsp n. 1.656 .756/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/5/2017; e REsp n. 818.473/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/12/2010.2 . "O Secretário da Fazenda, sob a réstia de simples comando geral, por si, não aplica as leis e resoluções e não tem competência para lançar, inscrever e exigir tributos, atividades atribuídas a outras autoridades fiscais. Demais, saldo em grau de recurso administrativo, obedecido o devido processo legal, não pode impedir o lançamento tributário previsto em lei (art. 142 e parágrafo único, ctn - lei 6.830/80, art . 2., parágrafo 3.)"(REsp n. 37 .448/MT, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJe de 23/10/1995, p. 35.621).
3 ."A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 628/STJ).4. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois o Secretário de Estado possui foro especial de julgamento, prerrogativa não extensível ao servidor responsável pelo lançamento
.Nesse sentido: AgInt no RMS n . 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022; e AgInt no AREsp n. 478.881/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2019 .5. A jurisprudência desta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para correção da autoridade coatora quando tal indicação implique alteração da competência jurisdicional. A propósito: AgInt no RMS n. 70 .010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023; e AgInt no REsp n. 1.505.709/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/8/2016 .6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2050950 RJ 2023/0037954-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Ora, a competência originária deste Tribunal de Justiça para julgar Mandados de Segurança contra Secretários de Estado é de natureza absoluta e
ratione muneris
.

Assim, admitir a encampação neste cenário significaria permitir que a parte, por erro de indicação, deslocasse para o segundo grau de jurisdição o julgamento de um ato que deveria ser apreciado por um juiz de primeiro grau (Vara da Fazenda Pública), caso a autoridade coatora correta tivesse sido indicada. O privilégio de foro do Secretário não pode servir de artifício para a supressão de instância ou para a modificação das regras de competência absoluta do Poder Judiciário.

Evoluindo, quanto à alegação de violação ao dever de cooperação (art. 339 do CPC), cumpre registrar que o processo de mandado de segurança possui rito célere e exige prova pré-constituída, sendo dever do impetrante a correta delimitação da lide.

A impossibilidade de emenda à inicial para correção da autoridade coatora, quando esta resultar em alteração de competência, é medida impositiva.

Em outros termos, a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito não obsta que o impetrante renove sua pretensão perante o juízo de primeiro grau, direcionando a ação contra a autoridade que efetivamente detém o poder de decisão sobre o benefício fiscal pretendido, respeitando-se assim as garantias do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, verificada a ilegitimidade passiva da autoridade que detém foro neste Tribunal e a impossibilidade de aplicação da encampação por óbice sumulado, a confirmação da denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, é medida que se impõe.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo recorrido, conforme julgados abaixo colacionados, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 182/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO ADEQUADO. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ. 3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em Recurso Especial, e não no presente recurso.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
. 5. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-AREsp 3.114.651; Proc. 2025/0460156-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 27/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em Recurso Especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do Recurso Especial. II. Questão em discussão 3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o Recurso Especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC se aplica ao caso. III. Razões de decidir 5. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da corte especial do STJ. 6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão denegatória do Recurso Especial referentes às s úmulas n. 282 do STF e 7 do STJ. 7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise. 8. A alegação genérica de que o Recurso Especial discute matéria de direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no Recurso Especial não demanda reexame de provas.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
lV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no Recurso Especial representa matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 1.969.273/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 13/12/2021; STJ, agint no aresp n. 1.770.082/SP, relator ministro manoel erhardt, primeira turma, julgado em 26/4/2021; STJ, agint no aresp n. 2.101.598/MG, relatora ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 26/9/2022; STJ, agint no aresp n. 2.053.156/RS, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 15/8/2022; STJ, EARESP n. 746.775/PR, relator ministro João Otávio de noronha, relator para o acórdão ministro luis felipe salomão, corte especial, julgados em 19/9/2018; STJ, agint no RMS n. 51.042/MG, relator ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 28/3/2017. (STJ; AgInt-AREsp 3.101.791; Proc. 2025/0439939-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 27/04/2026)

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão singular que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.